Tribunal: STF
Processo: HC 181239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    A paciente cumpre pena de 22 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, ante a prática das infrações previstas nos artigos 157, cabeça (roubo), do Código Penal, por quatro vezes, e 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. O Juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, no processo de execução nº 1.011.291, deferiu pedido de progressão ao regime aberto, assentando atendidos os requisitos objetivo – lapso temporal – e subjetivo – bom comportamento carcerário. Realçou dispensável a realização de exame criminológico. Em razão da ausência de casa do albergado, determinou a colocação em prisão domiciliar.
    O Ministério Público estadual protocolou agravo em execução – n° 9000244-53.2019.8.26.0050 –, destacando a necessidade do mencionado exame. Ressaltou não atendido o requisito subjetivo, observado o cometimento do delito hediondo. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu o recurso, determinando o retorno ao semiaberto e a realização de exame criminológico.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 538.159/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta a nulidade do acórdão alusivo ao agravo em execução, considerada a ausência de intimação para apresentar contraminuta. Alega constrangimento ilegal decorrente da decisão por meio da qual determinado o retorno ao regime semiaberto, bem assim a submissão a exame criminológico. Diz atendidos os requisitos objetivo e subjetivo à progressão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a nulidade do acórdão relativo ao agravo em execução e assegurado o retorno ao regime aberto. Sucessivamente, busca a colocação em domiciliar. No mérito, pretende a confirmação das providências.
    Mediante a petição/STF nº 34.820/2020, sublinha adequado o recolhimento domiciliar, em virtude da atual crise de saúde pública que assola o País. Menciona a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    2. No tocante à nulidade, não se tem relevância. Conforme documentação juntada, a paciente, no processo de execução nº 1.011.291, foi assistida pela Defensoria Pública de São Paulo, a qual, considerado agravo formalizado pelo Órgão acusador, procedeu a regular apresentação de contraminuta – documento nº 8, página 27 a 32. Não consta notícia de haver sido constituído profissional da advocacia, presente escolha da paciente, para o desempenho da incumbência.
    O Tribunal de Justiça, ao prover o agravo, determinou o retorno ao semiaberto, impondo a realização de exame criminológico, aludindo à situação pessoal da paciente, ante o cumprimento de pena em razão de quatro delitos de roubo e um de tráfico de drogas. É certa a alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 10.792/2003, por meio da qual afastado o requisito. Observado o verbete vinculante nº 26 da Súmula, para efeito de progressão de regime, no tocante à prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização do exame, com a finalidade de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir. Levando em conta o verbete, ressalvo o entendimento pessoal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de a paciente encontrar-se acometida de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator